Tribunal: TJMT
Processo: 1004629-35.2019.8.11.0007
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004629-35.2019.8.11.0007
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[WESLEY RODRIGUES ARANTES - CPF: 028.871.176-96 (EMBARGADO), TATIANE ALVES SALLES DOS SANTOS - CPF: 046.660.291-09 (ADVOGADO), SERGIO CHIANESI - CPF: 363.883.869-20 (EMBARGANTE), CARLOS EDUARDO MARCATTO CIRINO - CPF: 286.425.778-51 (ADVOGADO), SOLANGE CAVALHER CHIANESI - CPF: 003.450.821-09 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RED. No 1004629-35.2019.8.11.0007

EMBARGANTE: SOLANGE CAVALHER CHIANESI e SERGIO CHIANESI

EMBARGADA: WESLEY RODRIGUES ARANTES

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. COISA JULGADA MATERIAL SOBRE A EXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação, reformando a sentença de primeiro grau e julgando improcedentes os embargos à execução, com determinação de prosseguimento da execução de título extrajudicial fundada em contrato de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado contém omissão e obscuridade por não ter enfrentado a questão da nulidade do título executivo por ausência de liquidez e exigibilidade, conforme reconhecido na sentença de primeiro grau com base no art. 803, I, do CPC/15.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabível apenas nas hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC/15.

4. Não há omissão quanto à análise da exigibilidade do título executivo, pois o acórdão expressamente reconheceu que esta questão já havia sido decidida com força de coisa julgada material em julgamento anterior (RAC no 1004252-64.2019.8.11.0007).

5. A decisão anterior transitada em julgado reconheceu expressamente que o contrato de honorários advocatícios preenche os requisitos formais de um título executivo, que a discussão sobre o cumprimento integral ou parcial do contrato demanda dilação probatória, que a revogação unilateral do mandato não afeta a exigibilidade do título, e que a execução deve prosseguir.

6. O art. 508 do CPC/15 estabelece que transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido.

7. A discussão sobre o valor devido, se integral ou proporcional aos serviços prestados, não afeta a exigibilidade do título executivo em si, podendo ser tratada por meio de impugnação específica no curso da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: 1. Não há omissão ou obscuridade no acórdão que expressamente reconheceu a existência de coisa julgada material quanto à exigibilidade do título executivo, em virtude de decisão anterior proferida pela mesma Corte. 2. A pretensão de rediscussão do mérito da causa não se admite pela via estreita dos embargos de declaração. 3. A discussão sobre o valor devido, se integral ou proporcional aos serviços prestados, não afeta a exigibilidade do título executivo em si, podendo ser tratada por meio de impugnação específica no curso da execução.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
SERGIO CHIANESI e SOLANGE CAVALHER CHIANESI
contra o acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Privado que, por unanimidade,
deu provimento
ao recurso de apelação interposto por
WESLEY RODRIGUES ARANTES
para reformar a sentença e julgar
improcedentes
os
Embargos à Execução
, reconhecendo a existência de coisa julgada material quanto à exigibilidade do título executivo e determinando o prosseguimento da
Execução
no 1004252-64.2019.8.11.0007.

Os embargantes alegam que o acórdão padece de omissão e obscuridade por não ter enfrentado a questão da nulidade do título executivo por ausência de liquidez e exigibilidade, conforme reconhecido na sentença de primeiro grau com base no art. 803, I, do CPC/15.

Sustentam que a necessidade de dilação probatória para apurar a extensão dos serviços prestados, reconhecida pelo próprio acórdão, torna o título inexigível pela via executiva.

Argumentam que o acórdão anterior (RAC no 1004252-64.2019.8.11.0007) não reconheceu a exigibilidade material do título, mas apenas determinou que a discussão fosse travada em sede de embargos à execução.

Sob tais argumentos, requerem o acolhimento dos embargos para sanar as omissões e obscuridades apontadas, com atribuição de efeitos infringentes para restabelecer a sentença de primeiro grau.

Intimado, o embargado não apresentou contrarrazões, conforme certidão de ID 334866873.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

No caso em análise, não se verificam os vícios apontados pelos embargantes.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão central do recurso, reconhecendo a existência de coisa julgada material sobre a exigibilidade do título executivo, em virtude de decisão anterior proferida por este Tribunal no RAC no 1004252-64.2019.8.11.0007, com trânsito em julgado em 17/11/2021.

Conforme consignado no acórdão, a decisão anterior reconheceu expressamente que: (i) o contrato de honorários advocatícios preenche os requisitos formais de um título executivo; (ii) a discussão sobre o cumprimento integral ou parcial do contrato demanda dilação probatória; (iii) a revogação unilateral do mandato não afeta a exigibilidade do título; e (iv) a execução deve prosseguir.

Não há, portanto, omissão quanto à análise da exigibilidade do título executivo, pois o acórdão expressamente reconheceu que esta questão já havia sido decidida com força de coisa julgada material.

Quanto à alegada obscuridade relacionada à necessidade de dilação probatória, o acórdão também foi claro ao distinguir entre a exigibilidade do título em si (já reconhecida pela decisão anterior) e a discussão sobre o valor devido, se integral ou proporcional aos serviços prestados, que pode ser tratada por meio de impugnação específica no curso da execução.

O art. 508 do CPC/15 estabelece que "
transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido"
. Assim, todas as alegações que poderiam ser opostas quanto à exigibilidade do título já foram implicitamente repelidas pela decisão anterior.

O que os embargantes pretendem, na verdade, consiste na rediscussão do mérito da causa, o que não se admite pela via estreita dos embargos de declaração.

Portanto, não havendo omissão ou obscuridade, os embargos de declaração devem ser rejeitados.

Ante o exposto,
nego provimento
aos embargos de declaração.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026